Tribunal: TJBA
Processo: 8036736-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036736-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JAGUARACI SOUZA DA SILVA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO DE 1º SARGENTO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado, na patente de Soldado PM, com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Sargento, buscando a correção do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, que não foi incorporada ao valor de seus proventos no percentual correspondente ao posto imediatamente superior. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça, arguiu decadência, prescrição e litispendência, bem como alegou inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita, diante da impugnação do ente estatal; (ii) estabelecer se incidem as preliminares de decadência e prescrição quanto ao pedido de incorporação da GCET; (iii) determinar se há litispendência entre o mandado de segurança individual e o coletivo ajuizado pela AFPEB; (iv) reconhecer o direito do impetrante à incorporação da GCET no percentual correspondente ao posto de 1º Sargento, sobre o qual foram calculados os proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois não foram apresentados elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC. A decadência deve ser afastada, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que há omissão administrativa continuada, incidindo a Súmula 85 do STJ, que restringe os efeitos da prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. A alegação de litispendência com o Mandado de Segurança Coletivo n.º 8036675-10.2020.0000 é improcedente, diante da inexistência de comprovação de filiação à associação impetrante e da expressa disposição do art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009, que assegura a independência entre os mandados de segurança coletivo e individual. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois se confunde com o mérito, estando presente a prova pré-constituída necessária à análise do writ. O art. 92, III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001 assegura aos policiais militares o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior quando transferidos para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço. A GCET é verba incorporável, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da mesma lei, devendo seu percentual corresponder ao posto base dos proventos – no caso, 1º Tenente – cuja regulamentação pelo COPE (Resolução n.º 153/2014) fixa em 125%. O impetrante comprovou, por meio de documentação constante nos autos, que não percebe qualquer percentual da GCET em seus proventos, o que caracteriza omissão da Administração quanto ao cumprimento da legislação vigente e aos precedentes do Tribunal A ausência de dotação orçamentária não pode ser utilizada como argumento para obstar a concessão de direitos legalmente assegurados aos servidores públicos, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Os efeitos financeiros da decisão devem retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, observando-se a sistemática de precatórios estabelecida na EC 113/2021, com aplicação da Taxa Selic para atualização dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça, desacompanhada de prova apta a infirmar a presunção legal de hipossuficiência, deve ser rejeitada. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a decadência e a prescrição não alcançam o fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. A inexistência de prova de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo afasta a alegação de litispendência com o mandado de segurança individual. A GCET, sendo gratificação incorporável, deve ser paga no percentual correspondente ao posto sobre o qual se calculam os proventos, nos termos da legislação estadual e da Resolução COPE n.º 153/2014. A ausência de dotação orçamentária não pode ser oposta ao cumprimento de direito subjetivo previsto em lei ao servidor público. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; Lei 12.016/2009, arts. 22, §1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "b"; e 110-D; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020; TJ/BA, MS 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036736-26.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO JAGUARACI SOUZA DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,